Tribunal: CARF
Processo: 19515.001568/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.001568/2009-12
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-011.106 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PILLARFORTE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Constatada a omissão apontada, impõe-se o acolhimento dos Embargos de
Declaração para saneamento do vício apontando, com ou sem efeitos
infringentes, conforme o caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para sanear a omissão neles apontada.
(assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Tratam-se de embargos de declaração da Fazenda Nacional em face do Acórdão n.
2402-010.388, p.p. 118 a 129, deste Colegiado, proferido na sessão plenária de 02 de setembro
de 2021, assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001568/2009-12
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.106 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001568/2009-12

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL.
Havendo antecipação de pagamento, o prazo decadencial inicia-se a partir da ocorrência
do fato gerador, salvo se restar comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação;
caso contrário, o termo inicial do prazo decadencial se dá no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso representativo de controvérsia, decisão
esta de reprodução obrigatória pelo CARF.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAGAMENTO POR MEIO DE TICKET.
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE. ATO DECLARATÓRIO No 03/2011
DA PGFN.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o Ato Declaratório n°
03/2011, DOU de 22/12/2011, com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011,
aprovado pelo Ministro da Fazenda, autorizando a dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos, nas ações judiciais que visem obter a
declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência
de contribuição previdenciária, independentemente de inscrição no PAT.
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de p. 142, referidos Embargos foram
admitidos para saneamento do vício apontado (omissão).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior - Relator.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
De acordo com o susodito Despacho de Admissibilidade (p. 142), os Embargos
em análise restaram admitidos nos seguintes termos:
- Dos vícios alegados
A PGFN expõe as razões recursais nos seguintes termos:
No que nos importa para o presente recurso, a Turma, para fins de verificação da
decadência, entendeu que não restou demonstrado o dolo, e diante da existência de
pagamento parcial, aplicou o §4o do art. 150 do CTN, conforme excerto do voto
condutor a seguir:
[...]
Veja-se que um dos fundamentos, e o que por ora nos interessa, para afastar o dolo
do contribuinte é o fato de que o fornecimento de alimentos estar previsto em CCT
com expressa previsão de que não possuía natureza salarial. Reprise-se os
argumentos:
[...]
O fornecimento de alimentos pelo recorrente aos seus empregados está, de fato,
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, cujo parágrafo segundo da Cláusula
Segunda, por sua vez, contém previsão expressa no sentido de que o
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.106 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001568/2009-12

“fornecimento em qualquer das modalidades anteriores não terá natureza salarial,
nem se integrará na remuneração do empregado, nos termos da Lei no 6.321/76, de
14 de abril de 1976 e de seu Regulamento no 78.676, de 8 de novembro de 1976”
(Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda, fls. 119).
É dizer, nesse contexto fático, o fornecimento de alimentos aos seus empregados
por força de determinação contida em Convenção Coletiva de Trabalho não é
compatível com o elemento subjetivo exigido para a caracterização do crime de
sonegação fiscal previdenciária descrito no tipo penal do art. 337-A do CP, qual
seja dolo consistente na vontade livre e consciente dirigida à finalidade de suprimir
ou reduzir a contribuição previdenciária devida.
Acontece que, não obstante a construção acima utilizada, a autuação, e consequente
qualificação da multa, não se deu somente em razão do fornecimento dos alimentos
aos empregados, tal como sugerido pelo fundamento para afastar o dolo.
Ao contrário do que se poderia presumir, além das contribuições incidentes sobre a
alimentação e as cestas básicas fornecidas, a autuação fiscal teve como base também
as contribuições incidentes sobre valores pagos aos segurados empregados a título
de horas extras, bem como pagos aos sócios contribuintes individuais, a título de
Pró-labore, e não recolhidas, ou melhor sequer declaradas.
O fato de ter se tornado incontroversa a cobrança de contribuições sobre valores
pagos a empregados a título de horas-extras (inclusive não retidas), e aos sócios
contribuintes individuais, a título de pró-labore, uma vez que não impugnados, não
retira a clara intenção do contribuinte em sonegar as contribuições incidentes sobre
tais verbas.
Veja-se que a autuação foi objeto dos levantamentos:
ALI – ALIMENTAÇÃO: 01/2004 a 12/2004;
CEB – CESTAS BÁSICAS: 01/2004 a 12/2004;
HEX – HORAS EXTRAS: 01/2004 a 04/2004, 07/2004 e 12/2004;
NFG – NORMAL FORA DA GFIP: 01/2004 a 12/2004 e 13/2004;
Assim, ainda que se entenda que não restou demonstrado o dolo da contribuinte,
uma vez que o acórdão adotou como um de seus fundamentos o fato da alimentação
fornecida está prevista em CCT, necessário seja esse integrado para que conste
expressamente o entendimento da Turma também sobre o impacto das outras
infrações, que restaram incontroversas, mas que embasaram a qualificação a multa
de ofício.
Dessa forma, com a devida vênia, o colegiado deixou de analisar questões
relevantes, que demonstram a intenção da empresa em sonegar as contribuições
previdenciárias objeto da autuação fiscal, e que não foram ventiladas no voto
condutor. Nesses termos, revela-se a necessidade de se aclarar o decisum, sanando
as omissões acima apontadas, a fim de que a decisão deste Colegiado se mostre
consentânea com tudo o que destes autos consta, bem como para que seu conteúdo
reste claro e completo.
Outrossim, prequestionam-se as matérias aqui tratadas, uma vez que não foram
objeto de análise expressa pelo Colegiado, a fim de que a Fazenda Nacional possa
interpor recurso, se cabível.
Vejamos, então, o que restou consignado no acórdão embargado em relação à
decadência e ao crime de “Sonegação de contribuição previdenciária”, tipificado no art.
337-A do Código Penal (fls. 125 e 126):
Ensina a doutrina que o elemento subjetivo desse delito “é o dolo, consistente na
vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir contribuição social por intermédio
das condutas descritas”.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.106 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001568/2009-12

Nessa linha, nos termos do que dispõe o § 4o do art. 150 do CTN, “se a lei não fixar
prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada
a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”.
O dispositivo legal em questão é claro ao dispor expressamente que sua aplicação na
contagem do prazo decadencial do direito do Fisco para constituir créditos
tributários será afastada caso, tendo havido pagamento antecipado do tributo, ficar
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Ou seja, a mera configuração em tese de determinado delito, seja ele qual for, não
basta para afastar a aplicação do § 4o do art. 150 do CTN da contagem do prazo
decadencial, sendo necessária a comprovação de dolo, fraude ou de simulação, o que
não ocorreu no caso.
Observe-se que no Relatório Fiscal do auto de infração não há a descrição de
nenhum fato ou comportamento praticado pelo contribuinte que tenha sido
relacionado à caracterização de algum desses elementos – dolo, fraude ou simulação
- pela autoridade fiscal autuante, que tão somente afirma, no item 5 daquele
documento, acima reproduzido, que “a situação encontrada no contribuinte ensejou a
emissão de representação fiscal para fins penais, pela prática, em tese”, do crime de
sonegação fiscal previdenciária, tipificado no art. 337-A do Código Penal.
Anote-se que, como já acima mencionado, o elemento subjetivo desse delito, por seu
turno, é o dolo, consistente na vontade livre e consciente dirigida à finalidade de
suprimir ou reduzir tributo, mediante a prática de uma das condutas descritas
naquele dispositivo legal. Em outros termos, para que possa ser responsabilizado
criminalmente, o agente deve dirigir finalisticamente sua conduta nas práticas
descritas nos incisos I, II ou III do art. 337-A do CP com o objetivo de suprimir ou
reduzir a devida contribuição social previdenciária.
O fornecimento de alimentos pelo recorrente aos seus empregados está, de fato,
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, cujo parágrafo segundo da Cláusula
Segunda, por sua vez, contém previsão expressa no sentido de que o “fornecimento
em qualquer das modalidades anteriores não terá natureza salarial, nem se integrará
na remuneração do empregado, nos termos da Lei no 6.321/76, de 14 de abril de
1976 e de seu Regulamento no 78.676, de 8 de novembro de 1976” (Parágrafo
Segundo da Cláusula Segunda, fls. 119).
É dizer, nesse contexto fático, o fornecimento de alimentos aos seus empregados por
força de determinação contida em Convenção Coletiva de Trabalho não é
compatível com o elemento subjetivo exigido para a caracterização do crime de
sonegação fiscal previdenciária descrito no tipo penal do art. 337-A do CP, qual seja
dolo consistente na vontade livre e consciente dirigida à finalidade de suprimir ou
reduzir a contribuição previdenciária devida.
Somado a isso, como demonstrado, a autoridade fiscal autuante sequer mencionou a
hipótese de ter havido no presente caso, por parte do recorrente, fraude ou
simulação.
Assim, a aplicação do § 4o do art. 150 do CTN ao presente caso não pode ser
afastada apenas em face desse argumento, caso tenha havido pagamento antecipado
do tributo.
Por outro lado, do RDA – Relatório de Documentos Apresentados (fls. 20 ss.), bem
como do RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (fls. 23
ss.), constata-se que houve recolhimento antecipado de contribuições sociais em
todas as competências autuadas.
Desse modo, a teor do entendimento firmado pelo STJ no aludido julgamento do
REsp no 973.733-SC, a norma aplicável na contagem do prazo decadencial no
presente caso é o art. 150, § 4o do CTN, razão pela qual considerando que o
recorrente foi notificado do lançamento aos 13/05/2009 (fls. 03) e que o auto de
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.106 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001568/2009-12

infração abrange as competências de 01/2004 a 13/2004, foram extintos pela
decadência os créditos tributários relativos às competências de janeiro/2004 a
abril/2004
Da leitura do voto acima transcrito, verifica-se assistir razão à Embargante.
O voto condutor do acórdão embargado, por entender que não restou demonstrado o
dolo da contribuinte quanto ao fornecimento dos alimentos aos empregados – e diante
da existência de pagamento parcial –, aplicou o § 4o do art. 150 do CTN, concluindo
pela decadência dos créditos tributários relativos às competências de janeiro/2004 a
abril/2004.
Contudo, embora não contestado pela contribuinte em seu recurso voluntário, a
autuação fiscal, no período tido como decaído, também teve como base as contribuições
incidentes sobre valores pagos aos sócios contribuintes individuais, a título de Pró-
labore, bem como pagos aos segurados empregados a título de horas extras – cujos
pagamentos não restaram comprovados pela contribuinte – e sobre os quais não houve
manifestação quanto à decadência no acórdão embargado.
Com efeito, mostra-se relevante a manifestação deste colegiado acerca dos argumentos
que respaldaram referidas autuações, a fim de possibilitar o devido exercício do direito
de defesa da União (Fazenda Nacional).
Como se vê, e em resumo, por meio dos Embargos em análise, sustenta a
Embargante a existência de omissão no Acórdão no 2402-010.388 (p. 118) em face da ausência
de manifestação deste Colegiado, quando da aferição do lustro decadencial, sobre determinado
fundamento da autuação, referente aos valores pagos aos sócios contribuintes individuais, a título
de Pró-labore, bem como pagos aos segurados empregados a título de horas extras – cujos
pagamentos não restaram comprovados pela contribuinte.
Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que, no entendimento deste Conselheiro, não há, no
acórdão embargado, a omissão tal como apontada pela Embargante.
Conforme exposto linhas acima, aduz a Embargante que:
a Turma, para fins de verificação da decadência, entendeu que não restou
demonstrado o dolo, e diante da existência de pagamento parcial, aplicou o §4o do
art. 150 do CTN, conforme excerto do voto condutor a seguir:
(...)
Veja-se que um dos fundamentos, e o que por ora nos interessa, para afastar o dolo
do contribuinte é o fato de que o fornecimento de alimentos estar previsto em CCT
com expressa previsão de que não possuía natureza salarial. Reprise-se os
argumentos:
(...)
Acontece que, não obstante a construção acima utilizada, a autuação, e consequente
qualificação da multa, não se deu somente em razão do fornecimento dos alimentos
aos empregados, tal como sugerido pelo fundamento para afastar o dolo.
Ao contrário do que se poderia presumir, além das contribuições incidentes sobre a
alimentação e as cestas básicas fornecidas, a autuação fiscal teve como base também
as contribuições incidentes sobre valores pagos aos segurados empregados a título
de horas extras, bem como pagos aos sócios contribuintes individuais, a título de
Pró-labore, e não recolhidas, ou melhor sequer declaradas.
Destaque-se, desde já, pela sua importância que, ao contrário do quanto sinalizado
pela Embargante, não houve, no caso concreto em análise, qualificação da multa.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.106 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001568/2009-12

De fato, analisando-se o Auto de Infração (p. 03) e respectiva Instruções para o
Contribuinte (p. 04), verifica-se que a multa, no momento da autuação, foi aplicada no
percentual de 30%, seguindo a gradação prevista na legislação de regência da matéria vigente à
época.
Importante registrar que a Embargante, em mais de uma oportunidade, reporta-se
à “qualificação de multa”, dando a entender que o dolo restaria, no caso concreto, caracterizado
em decorrência da qualificação da multa. É o que se infere, pois, do excerto abaixo reproduzido:
Assim, ainda que se entenda que não restou demonstrado o dolo da contribuinte,
uma vez que o acórdão adotou como um de seus fundamentos o fato da alimentação
fornecida está prevista em CCT, necessário seja esse integrado para que conste
expressamente o entendimento da Turma também sobre o impacto das outras
infrações, que restaram incontroversas, mas que embasaram a qualificação a
multa de ofício.
Contudo, conforme demonstrado linhas acima, não houve, in casu, qualificação da
multa.
Outrossim, ainda em relação ao entendimento deste Conselheiro no sentido de que
não há, no acórdão embargado, a omissão tal como apontada pela Embargante, cumpre destacar
que, ao contrário da conclusão alcançada pela Embargante e destacada no Despacho de
Admissibilidade, no sentido de que o voto condutor do acórdão embargado concluiu que não
restou demonstrado o dolo da contribuinte quanto ao fornecimento dos alimentos aos
empregados, analisando-se referido decisium, verifica-se que este, em verdade, concluiu que a
autoridade administrativa fiscal não demonstrou, no caso concreto, a ocorrência de dolo.
Confira-se:
Ensina a doutrina que o elemento subjetivo desse delito “é o dolo, consistente na
vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir contribuição social por intermédio
das condutas descritas”.
Nessa linha, nos termos do que dispõe o § 4o do art. 150 do CTN, “se a lei não fixar
prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada
a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”.
O dispositivo legal em questão é claro ao dispor expressamente que sua aplicação na
contagem do prazo decadencial do direito do Fisco para constituir créditos
tributários será afastada caso, tendo havido pagamento antecipado do tributo, ficar
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Ou seja, a mera configuração em tese de determinado delito, seja ele qual for, não
basta para afastar a aplicação do § 4o do art. 150 do CTN da contagem do prazo
decadencial, sendo necessária a comprovação de dolo, fraude ou de simulação, o que
não ocorreu no caso.
Observe-se que no Relatório Fiscal do auto de infração não há a descrição de
nenhum fato ou comportamento praticado pelo contribuinte que tenha sido
relacionado à caracterização de algum desses elementos – dolo, fraude ou
simulação - pela autoridade fiscal autuante, que tão somente afirma, no item 5
daquele documento, acima reproduzido, que “a situação encontrada no contribuinte
ensejou a emissão de representação fiscal para fins penais, pela prática, em tese”, do
crime de sonegação fiscal previdenciária, tipificado no art. 337-A do Código Penal.
Anote-se que, como já acima mencionado, o elemento subjetivo desse delito, por seu
turno, é o dolo, consistente na vontade livre e consciente dirigida à finalidade de
suprimir ou reduzir tributo, mediante a prática de uma das condutas descritas
naquele dispositivo legal. Em outros termos, para que possa ser responsabilizado
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.106 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001568/2009-12

criminalmente, o agente deve dirigir finalisticamente sua conduta nas práticas
descritas nos incisos I, II ou III do art. 337-A do CP com o objetivo de suprimir ou
reduzir a devida contribuição social previdenciária.
No entendimento deste Conselheiro, a fundamentação do acórdão embargado para
concluir pela aplicação do art. 150, § 4o do CTN, para fins de de contagem do lustro decadencial,
reside, em síntese, na seguinte conclusão destacada no excerto supra reproduzido: no Relatório
Fiscal do auto de infração não há a descrição de nenhum fato ou comportamento praticado pelo
contribuinte que tenha sido relacionado à caracterização de algum desses elementos – dolo,
fraude ou simulação - pela autoridade fiscal autuante.
O fato de o Acórdão embargado tratar, na sequência, da única matéria
controvertida (fornecimento de alimentos aos empregados) não significa – mais uma vez no
entendimento deste Conselheiro – que aquela decisão tenha se fundamento na falta de
comprovação do dolo em relação a tal matéria.
Noutras palavras, não foi afirmado, no acórdão embargado, que a Fiscalização não
demonstrou / comprovou a ocorrência de dolo, por parte da Contribuinte, em relação à infração
relativa ao fornecimento de alimentos para os empregados.
Ao contrário, conforme exposto linhas acima, a conclusão daquele julgado foi no
sentido que a autoridade administrativa fiscal não descreveu - nem em linhas gerais, nem de
forma específica - nenhum fato ou comportamento praticado pela Contribuinte que tenha sido
relacionado à caracterização de algum desses elementos: dolo, fraude ou simulação.
Para restar caracterizada a omissão tal como apontada pela Embargante, a
autoridade administrativa fiscal deveria ter demonstrado e comprovado a ocorrência do dolo em
relação a todos os fatos geradores que deram origem à presente autuação, até mesmo porque,
como cediço, é possível que determinada autuação fiscal apure a ocorrência de 2, 3 ou mais fatos
geradores, mas eventual dolo diga respeito somente a um deles.
In casu, conforme fartamente demonstrado, a Fiscalização não fez qualquer
observação acerca de eventual conduta dolosa praticada pela Contribuinte, seja em relação a
determinado fato gerador, seja em relação a todos eles.
Daí o porquê, na opinião, deste Conselheiro, não há, no acórdão embargado, a
omissão tal como apontada pela Embargante.
Isto não significa, por outro lado, que a omissão apontada não existe.
De fato, tratando-se (a matéria em análise) de fundamento da autuação fiscal e não
tendo sido a mesma abordada no acórdão de recurso voluntário, resta caracterizada a omissão
neste particular, impondo-se o seu saneamento.
Feitos esses breves esclarecimentos, passemos, então, à análise da matéria
propriamente dita!
Nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, a contagem do lustro decadencial será a
partir da ocorrência do fato gerador, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Dessa forma, tendo ocorrido antecipação do pagamento por parte da Contribuinte,
a regra prevista no supramencionado art. 150, § 4o, do CTN será afastada somente nas hipóteses
em que restar comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.106 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001568/2009-12

Importante frisar, neste particular, que o dolo, a fraude ou a simulação não se
presumem. Ao contrário, devem ser comprovadas!!
Dessa forma, a simples ocorrência de crime tributário ou – o que é pior – a
simples presunção de sua ocorrência, não tem o condão de atrair a regra do art 173, I, do CTN.
De fato, conforme já exposto linhas acima, a regra prevista no supramencionado art. 150, § 4o,
do CTN, existindo pagamento antecipado, será afastada somente nas hipóteses em que restar
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Tanto é assim, que essa é a inteligência, mutatis mutandis, do Enunciado de
Súmula CARF no 14, segundo o qual a simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Neste contexto, não tendo sido demonstrada, no caso em análise, a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação (importante observar que, no Relatório Fiscal, o preposto fiscal
autuante não fez qualquer observação neste sentido, assim como também não houve qualificação
da multa de ofício) e ante a existência de pagamento antecipado, deve ser aplicada, no presente
caso, a regra prevista no art 150, § 4o, do CTN para contagem do lustro decadencial.
A conclusão acima alcançada resta incólume mesmo em relação aos fatos
geradores referentes aos valores pagos aos segurados empregados a título de horas extras, bem
como pagos aos sócios contribuintes individuais, a título de Pró-labore.
Isto porque, conforme já exposto linhas acima, a Fiscalização, no caso em análise,
não fez qualquer observação acerca de eventual conduta dolosa praticada pela Contribuinte, seja
em relação a determinado fato gerador, seja em relação a todos eles.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração, sem
efeitos infringentes, para, saneando a omissão apontada, integrar as razões de decidir objeto do
presente Acórdão de Embargos ao Acórdão de Recurso Voluntário embargado.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 154
DF CARF MF
Original